Tribunal: STF
Processo: ADI 216
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-23
Data de publicação: 1990-05-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL - PROCESSO LEGISLATIVO - A QUESTÃO DA OBSERVANCIA
COMPULSORIA, OU NÃO, DE SEUS PRINCÍPIOS, PELOS ESTADOS-MEMBROS -
NOVA CONCEPÇÃO DE FEDERALISMO CONSAGRADA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 -
PERFIL DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA - EXTENSAO DO PODER CONSTITUINTE DOS
ESTADOS-MEMBROS - RELEVO JURÍDICO DO TEMA - SUSPENSÃO LIMINAR
DEFERIDA.
          O PERFIL DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA, REDEFINIDO PELA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, EMBORA ACLAMADO POR ATRIBUIR MAIOR GRAU DE
AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS, E VISTO COM RESERVA POR ALGUNS
DOUTRINADORES, QUE CONSIDERAM PERSISTIR NO BRASIL UM FEDERALISMO
AINDA AFETADO POR EXCESSIVA CENTRALIZAÇÃO ESPACIAL DO PODER EM
TORNO DA UNIÃO FEDERAL.
          SE E CERTO QUE A NOVA CARTA POLITICA CONTEMPLA UM ELENCO
MENOS ABRANGENTE DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SENSIVEIS, A DENOTAR,
COM ISSO, A EXPANSAO DE PODERES JURIDICOS NA ESFERA DAS COLETIVIDADES
AUTONOMAS LOCAIS, O MESMO NÃO SE PODE AFIRMAR QUANTO AOS PRINCÍPIOS
FEDERAIS EXTENSIVEIS E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ESTABELECIDOS,
OS QUAIS, EMBORA DISSEMINADOS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL, POSTO QUE
NÃO E TOPICA A SUA LOCALIZAÇÃO, CONFIGURAM ACERVO EXPRESSIVO DE
LIMITAÇÕES DESSA AUTONOMIA LOCAL, CUJA IDENTIFICAÇÃO - ATÉ MESMO
PELOS EFEITOS RESTRITIVOS QUE DELES DECORREM - IMPÕE-SE REALIZAR.
          A QUESTÃO DA NECESSARIA OBSERVANCIA, OU NÃO, PELOS
ESTADOS-MEMBROS, DAS NORMAS E PRINCÍPIOS INERENTES AO PROCESSO
LEGISLATIVO, PROVOCA A DISCUSSÃO SOBRE O ALCANCE DO PODER JURÍDICO
DA  UNIÃO FEDERAL DE IMPOR, OU NÃO, AS DEMAIS PESSOAS ESTATAIS QUE
INTEGRAM A ESTRUTURA DA FEDERAÇÃO, O RESPEITO INCONDICIONAL A
PADROES HETERONOMOS POR ELA PROPRIA INSTITUIDOS COMO FATORES DE
COMPULSORIA APLICAÇÃO.
          ESSE TEMA, QUE SE REVELA ESSENCIAL A ORGANIZAÇÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO BRASILEIRO, AINDA NÃO FOI DECIDIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DA RESOLUÇÃO DESSA QUESTÃO CENTRAL,
EMERGIRA A DEFINIÇÃO DO MODELO DE FEDERAÇÃO A SER EFETIVAMENTE
OBSERVADO NAS PRATICAS INSTITUCIONAIS.
          ENQUANTO NÃO SOBREVIER ESSE PRONUNCIAMENTO, IMPÕE-SE,
COMO MEDIDA DE CAUTELA, A SUSPENSÃO LIMINAR DE PRECEITOS INSCRITOS
EM CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS, QUE NÃO HAJAM OBSERVADO OS PADROES
JURIDICOS FEDERAIS, DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL, CONCERNENTES AO
PROCESSO LEGISLATIVO.